Tribunal: TJBA
Processo: 8001112-78.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8001112-78.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: JÂNIO BOMFIM BORGES Advogado(s): EDUARDO RIZZO ENÉAS JORGE, LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA, CARLOS GUSTAVO MARQUES FIGUEIRA, JOSÉ REIS GONÇALVES NETO EMBARGADA :COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO SÃO PATRÍCIO LTDA. Advogado(s): AILTON NASCIMENTO JÚNIOR, DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO CLARO E FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. INCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8001112-78.2023.8.05.0022, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.